Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal, mantém-se a condenação.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso.
3. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima e de sua genitora não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, além de terem sido corroboradas pela versão do diretor da escola da ofendida e pelo laudo pericial, o que evidenciou o cometimento da lesão corporal perpetrada pelo réu, como narrado na denúncia.
4. Recurso desprovido.